Tribunal: TJSP
Processo: 1094800-43.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. SOFTWARE. Rescisão de contrato c.c. restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Programa instalado que exigia alimentação manual. Ausência de prova da ré de que o defeito na prestação de serviços decorria de procedimentos ilícitos praticados pela autora para burlar o sistema fiscal. Prova reveladora da responsabilidade da ré pelos problemas

Ementa:
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. SOFTWARE. Rescisão de contrato c.c. restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Programa instalado que exigia alimentação manual. Ausência de prova da ré de que o defeito na prestação de serviços decorria de procedimentos ilícitos praticados pela autora para burlar o sistema fiscal. Prova reveladora da responsabilidade da ré pelos problemas apresentados. Obrigação de resultado. Inocorrência. Sentença reformada para determinar o ressarcimento total do valor pago. Recurso da autora provido, não provido o da ré.
DANO MATERIAL. Ausência de prova. Fatos constitutivos do direito da autora. Recurso não provido.
DANO MORAL. Pessoa jurídica. Inadimplemento contratual. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Lesão à honra objetiva não demonstrada. Mero descumprimento contratual que não enseja dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso da autora não provido.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NEGADO PROVIMENTO AO DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000601778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094800-43.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado MILLENNIUM NETWORK LTDA, é apelado/apelante KCX
INTERNACIONAL EIRELI.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Deram provimento em parte ao recurso da autora e negaram provimento
ao da ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 21.699
APELAÇÃO CÍVEL No 1094800-43.2013.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 14a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LETICIA ANTUNES TAVARES
APELANTE/APELADO: MILLENNIUM NETWORK LTDA
APELADO/APELANTE: KCX INTERNACIONAL EIRELI
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. SOFTWARE. Rescisão de contrato
c.c. restituição de valores e indenização por danos materiais e
morais. Programa instalado que exigia alimentação manual.
Ausência de prova da ré de que o defeito na prestação de
serviços decorria de procedimentos ilícitos praticados pela
autora para burlar o sistema fiscal. Prova reveladora da
responsabilidade
da
ré
pelos
problemas
apresentados.
Obrigação de resultado. Inocorrência. Sentença reformada para
determinar o ressarcimento total do valor pago. Recurso da
autora provido, não provido o da ré.
DANO MATERIAL. Ausência de prova. Fatos constitutivos do
direito da autora. Recurso não provido.
DANO MORAL. Pessoa jurídica. Inadimplemento contratual. Fato
que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Lesão à honra
objetiva não demonstrada. Mero descumprimento contratual que
não enseja dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso da
autora não provido.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NEGADO
PROVIMENTO AO DA RÉ.
RELATÓRIO
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos e
indenização por danos morais e materiais foi, pela r. sentença (fls. 377/383), de
relatório adotado, julgada parcialmente procedente para: a) declarar rescindido o
contrato celebrado entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de 60%
do valor recebido; corrigido com base na pela Tabela Prática do E. TJSP, a contar
da data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação; b) condenar a ré arcar com 60% das custas e despesas processuais,
cabendo à autora o pagamento de 40% das referidas despesas; c) cada parte
deverá pagar aos patronos da parte contrária honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) do valor da condenação para o patrono do autor e 10% sobre o
valor do proveito econômico obtido pela ré, para seu advogado, com base no artigo
85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelam ambas as partes.
A ré (fls. 386/401) afirmando, em suma, que o contrato foi adimplido,
vez que: a) seus sistemas funcionam com o carregamento de informações de forma
legal, pois é homologado pela Receita Federal, não tendo um sistema de gestão
que burle a lei; b) a autora queria adequações para operar de forma ilegal, o que foi
entrave das negociações; c) no item 3.5 da avaliação final, há menção de que a
autora está ciente e disposta a adaptar os dispositivos e controles disponibilizados
pela ré; d) o faturamento para os clientes era num valor de nota fiscal e, a cobrança
bancária, em outro, de modo que a parte do contrato que não funcionou seria para
consolidar crime fiscal, sendo de rigor o tratamento manual, que foi objeto de
aderência retificado; e) ocorreram ainda problemas de ordem organizacional, vez
que a autora não contratou data center para instalação do sistema, extrapolando a
data prevista; f) após várias reuniões, apenas em 29.7 os representantes da autora
concordaram em se adaptar ao que o sistema oferece, mas em 25.8 as partes
voltaram a se desentender; e g) o sistema estava à disposição, mas não foi
utilizado.
A autora (fls. 408) reafirma, em suma que: a) o insucesso do negócio
se deu em virtude do descumprimento do contrato por culpa exclusiva da ré; b) não
criou empecilho à implantação do sistema, mas sim tentou a ele se adaptar, mas
sem êxito, pois de nada adianta a promessa de automatização se o sistema é
manual; c) “jamais aceitou realizar manualmente as entradas de lotes e produtos,
entradas e saídas nas emissões de notas fiscais junto à Receita Federal, com
ligação com a Secretaria da Fazenda para recolhimento de tributos”, pois a falta de
customização quanto a esse ponto, inviabilizou a implantação, por completo; d) a
função manual exigida era em relação à entrada e saída na emissão de notas
fiscais; e) a ré aceitou o contrato, recebeu pelo desenvolvimento do software e
depois de recebida a integralidade do preço, informou da impossibilidade de
desenvolver o programa; f) nega ter problemas com a Receita Federal, atuando no
mercando há mais de 10 anos, sendo inverídica a alegação de que procurou burlar
o sistema; g) desde a contratação dos serviços até o ajuizamento da demanda,
passaram-se oito meses sem utilização de qualquer parte dos softwares, nada
tendo utilizado, de modo que não há se falar em 40% de adimplemento; h) não fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
uso do sistema, vez que a fase de implantação não avançava, não tendo utilizado o
software um dia de trabalho sequer; e i) deverá ser acolhido seu pedido de danos
morais. Requer, por fim, o redimensionamento do ônus sucumbencial para
condenação apenas da ré ao seu pagamento ou, subsidiariamente, que a
distribuição seja de 70% para a ré e 30% para a autora sobre o valor da
condenação.
Recursos tempestivos (fls. 386 e 408), preparados (fls. 402/404,
441/443, 487/490 e) e respondidos (fls. 444 e 463).
VOTO
Alega a autora ter contratado com a ré serviços para instalação de
software, que atenderia suas necessidades, ocasião em que assinou o contrato de
licença de uso e manutenção, pelo preço de R$. 71.542,04, que foi pago em uma
única parcela. Contudo, os serviços não teriam sido executados, a despeito das
várias tentativas de acerto entre as partes para adequação do sistema. Afirma que
os fatos acarretaram-lhe danos materiais e morais, cujo ressarcimento pretende.
A ré, em contestação afirma que, diante da exigência da autora, que
pretendia burlar o fisco, foi necessário fazer uma operação diferente dos padrões
por ela adotados para execução dos serviços, ocasião em que alertou a contratante
sobre a impossibilidade de desenvolver um processo automatizado. Por outro lado,
teria havido problemas de ordem organizacional, pois a demandante não teria
contratado um Data Center para instalação do sistema e que ela se dispôs a se
adaptar aos dispositivos e controles disponibilizados pela ré.
Foi proferida a primeira sentença, de parcial procedência, que foi
anulada pelo acórdão de fls. 246/251 por cerceamento de defesa, deferindo-se a
produção de prova oral e pericial, tendo as partes desta desistido, sobrevindo nova
sentença, de parcial procedência, que concluiu ter sido prestado 70% dos serviços
ajustados.
Com efeito, o acórdão anterior já havia observado não haver “como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
negar a vulnerabilidade técnica da autora perante a ré, o que autoriza a aplicação
das normas do Código de Defesa do Consumidor para deferimento do pedido de
inversão do ônus da prova”. Assim, à demandada incumbia comprovar que a
prestação de serviços não teria se dado a contento por culpa da autora. Isso porque
a ré, titular do software, é detentora do conhecimento tecnológico do programa e da
técnica de implantação capaz de adaptá-lo às expectativas e necessidades do
consumidor.
No mesmo sentido, á decidiu esta Câmara:
“APELAÇÃO
Ação de rescisão contratual com devolução de
valores pagos
Sentença que julgou procedente a ação e
improcedente a reconvenção Irresignação da parte ré Alegação
de cerceamento de defesa, necessidade de pericia técnica e
impossibilidade de consideração dos argumentos apenas do autor
Descabimento
Sentença que se fundou no ônus da prova

Incidência do art. 373 I e II do CPC
Comprovação do
cumprimento do contrato que cabia ao apelante Depoimento
pessoal insuficiente para tanto
Inexistência de requerimento da
prova pericial Apelante que não se desincumbiu do ônus que
lhe cabia Sentença mantida Honorários recursais - Recurso não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004887-10.2017.8.26.0068;
Relator
(a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2018;
Data de Registro: 29/05/2018). (destacamos)
Com efeito, o relatório da própria ré revela que várias reuniões foram
realizadas com o intuito de colocar o sistema em funcionamento.

De início, destaca-se que a obrigação da ré é de resultado.

As provas revelam que a necessidade de execução manual pela
autora para obtenção dos resultados prometidos pela ré era demasiadamente
demorada, de modo que não foi atingida a finalidade do contrato.
Não é clara a cláusula 2.2.8 da denominada “análise de
requerimento”, dando conta de que quando houvesse necessidade de gerar
cobrança de parte do valor da nota fiscal, seria necessária a divisão em dois títulos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(fls. 133). Ela também não traz informação sobre eventual morosidade que tal
procedimento exigiria, o que só foi possível averiguar após a autora passar a
alimentar o sistema manualmente.
Ademais, o fato de a autora ter se prontificado a se adaptar aos
dispositivos da ré conforme constou nos itens “análise de aderência” do contrato
(cláusula 4a fls. 59) e “avaliação final” da “análise de requerimento” (fls. 40) -
revela sua boa-fé, pois pretendia dar continuidade ao negócio e colaborar com o
desenvolvimento do sistema, o que não impedia a ré de cumprir a sua obrigação,
que é de resultado e não de meio.
Ocorre que, após ter concordado em fazer as adaptações que lhe
foram impostas, a autora encontrou dificuldades para alimentação manual do
sistema, pois demandava muito tempo, conforme consta do relatório da ré e,
também, a prova oral.
O relatório da própria ré menciona que, na alimentação manual, os
usuários da autora alegavam ser “muito trabalhoso fazer o lançamento das
despesas aduaneiras” e que a demandante havia concordado em se adaptar ao
sistema fazendo a alimentação manual “com a possibilidade de mais adiante
customizar, se fosse necessário, o módulo de importação. Ele quer que o processo
de importação (lançamento das despesas aduaneiras) seja automatizado”. (fls. 135)
Como se vê, a autora concordou em fazer a alimentação manual com
a expectativa de que o processo fosse futuramente automatizado, o que se espera,
afinal, quando se contratar um programa de software. Não obstante, isso não
ocorreu, tendo a autora alegado ser inviável a utilização do sistema Millennium (fls.
136).
Além disso, as partes desistiram da perícia (fls. 310), quando a ré
poderia ter insistido na sua realização já que era dela o ônus probante.
O representante da Millenium afirmou que 90% do programa “vêm
pronto”, tendo 10% de possibilidade de customização e que antes de fechar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
negócio fazem uma análise da viabilidade da contratação, mas é no dia a dia que
começam realmente a implantação (fls. 318). Disse, ainda, que foram solicitados
procedimentos ilegais para fins fiscais, que seu sistema não aceita, fato esse não
comprovado e que foi negado veementemente pela autora.
Ora, a possibilidade de customização de acordo com as
necessidades da contratante deveriam ser previamente analisadas, com informação
clara antes mesmo da contratação.
O representante da ré, em depoimento pessoal, admitiu que a
divergência entre as partes limitou-se ao controle manual das operações (fls. 321),
bem como que antes do projeto, não teriam informado a autora da impossibilidade
de se implantar parte do sistema (fls. 323).
Confira-se:
“Pergunta do requerente: Em que momento a Millennium disse: “isso
eu não posso atender” “Eu não consigo fazer”.
Depoente: Através das reuniões do projeto, porque até antes do
projeto, a gente não tem o nível de detalhamento. Essas dúvidas,
necessidades, são comuns ao longo do projeto, quando envolve
todos os usuários.” (fls. 322/323). (destacamos)

A testemunha da autora, Celso, por sua vez, que ajudou na análise
de aderência do sistema da autora, dá conta da falha na prestação dos serviços, ao
afirmar que “parte de alimentação era muito complexa para alimentar os dados, era
muito morosa a imputação de dados (...) era muito manual, muitos dados manuais,
ia demorar muito para fazer um processo” (fls. 328).
O depoente afirmou que as notas fiscais emitidas pela empresa
estavam de acordo com as regras do fisco e acrescentou que o sistema
desenvolvido pela ré não era dinâmico, como é atualmente o da outra empresa que
contrataram ao declarar que “Hoje você lê o arquivo da própria Receita, instala o
arquivo no registro da DI, que é a declaração de importação, e ele já faz a
imputação quase automática” (fls. 328).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A referida testemunha, ao ser indagada pela magistrada se a
segunda empresa (Tecnhnomax) contratada pela autora conseguiu atender “a
questão de puxar direto o valor da nota” respondeu afirmativamente, acrescentando
que “foi bem automático, coisa de cinco minutos já está pronto. O outro, muito
manual, é cerca de cinco dias, pode perder uma venda nesse período, né.” (fls.
329)
A mesma testemunha, ao ser questionada pelo patrono da ré sobre o
que não atendeu e o porquê de ter que carregar manualmente, respondeu:
“Não é que não dá certo, é que muito moroso, vai a gente estava
falando da Receita, se alimentar dado muito manual, perde tempo
para retirar a mercados do armazém, acarretar a armazenagem a
mais, o tempo de venda da mercadoria, quase mil itens dependendo,
fazer tudo isso manual, perde muito tempo. E no outro sistema não, o
próprio site da Receita solta um arquivo, o sistema novo acaba lendo
essa DI e já faz a nota fiscal todinha de entrada nela.” (fls. 330).
A testemunha Wagner, por sua vez, arrolada pela ré e ouvida apenas
como informante, afirmou que chegaram “a atuar dentro do projeto, trinta, quarenta
por cento desse projeto foi o que nós conseguimos evoluir”. (fls. 335).
Ora, de fato, a obrigação da ré é de resultado, que não foi alcançado,
não obstante diversas reuniões realizadas entre as partes, não obteve a efetiva
prestação de serviços diante da morosidade do sistema implantado decorrente da
imposição de alimentação manual do sistema.
E a alegação da ré de que a exigência de alimentação manual do
sistema ocorreu por culpa da autora, não veio comprovada, o que era ônus daquela,
a fim de demonstrar que o sistema implantado não apresentava falhas.
Esta Corte já se pronunciou sobre o tema, deixando assentado, em
hipótese semelhante, que “cumpria à ré, criadora dos sistemas e prestadora de
serviço, detentora, portanto, de informações técnicas atreladas à sua atividade,
provar fato desconstitutivo do direito alegado na inicial, demonstrando, com base
em provas idôneas, que cumpriu o contrato prestando os serviços prometidos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
autora, com o funcionamento regular dos seus sistemas e da sua implantação
adequada, sem que tenha havido falha na prestação de serviços. Como não o fez,
presume-se que o afirmado na inicial é verdadeiro”.1
Logo, ante a impossibilidade de utilização, de forma eficaz, do
sistema implantando pela ré, cuja contratação não teve sua finalidade e utilidade
alcançadas, vez que a autora teve que contratar outra empresa para ver atendidas
suas necessidades, impõe-se a devolução de todo o valor pago, que deverá ser
corrigido a partir do respectivo desembolso, com juros de mora a partir da citação.
Sobre o tema, já decidiu esta Corte.
“AÇÃO MONITÓRIA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Contrato
de desenvolvimento e fabricação de software. Obrigação de
resultado. Descumprimento. Serviços prestados que se revelaram
ineficazes, considerando o fim a que se destinava o programa
(instalação em fábrica da Volkswagen). Contratante que estava
desobrigada a efetuar o pagamento do preço, tendo em vista a
inutilidade da prestação recebida. Recurso desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001221-64.2018.8.26.0068;
Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Salto - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de
Registro: 25/09/2019). (destacamos)
“Civil. Prestação de serviços. Desenvolvimento de programa de
informática (software). Ação de rescisão contratual c.c. devolução de
quantias pagas. Sentença de procedência. Pretensão à reforma
manifestada pela ré (empresa contratada). Inviabilidade. Marido da
representante legal da empresa autora ouvido nos autos como
informante. Possibilidade, a teor do artigo 405, § 4o, do CPC.
Verificação de que essa não foi a única prova na qual se embasou a
sentença, considerando-se que outras testemunhas foram inquiridas
nos autos. Testemunha arrolada pela ré que não soube informar se o
resultado final foi satisfatório, não corroborando a versão da ré.
Ausente prova de que a autora criou óbice à execução do
trabalho pela contratada. Obrigação de resultado. Inocorrência
do resultado almejado no contrato, restando presumida a culpa
da ré, fato que autoriza a rescisão do contrato havido entre as
partes, com direito da autora à devolução do valor pago.
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
4001328-48.2013.8.26.0451;
Relator
(a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
1 TJSP; Apelação Cível 0010573-23.2009.8.26.0248; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/06/2016; Data de Registro: 17/06/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2015;
Data de Registro: 22/05/2015). (destacamos)
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Procedência.
Insurgência da ré. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Conjunto probatório apresentado no processo suficiente a demonstrar
os fatos controvertidos de parte a parte. Prova testemunhal.
Desnecessidade. Preliminar afastada. Relação negocial. Aquisição de
"software" e prestação de serviços de informática. Plataforma com
vistas à atividade de sistema de ensino à distância. Previsão de prazo
para a conclusão da proposta técnica. Não atendimento.
Demonstração de inúmeros problemas e adaptações para que se
pudesse dar funcionalidade a tal sistema. Finalidade e utilidade
da contratação não alcançada. Decurso de longo tempo com
tratativas para a implementação e viabilização do uso do
produto adquirido. Prestação obrigacional da ré não adimplida.
Falha na consecução e entrega de sistema em operação regular.
Culpa da contratada. Negligência justificadora da rescisão negocial.
Perdas e danos. Pagamento do preço pela contratante. Dever de
ressarcimento do valor. Mantença da conclusão de primeiro grau,
contudo, com a incidência de correção monetária pela tabela prática
do TJSP, desde os desembolsos, além de juros de mora a partir da
citação. Exegese do art. 405, do CC. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004282-52.2015.8.26.0127;
Relator
(a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/11/2016; Data de Registro: 06/12/2016). (destacamos)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO DE CESSÃO DE
DIREITO DE USO DE SOFTWARE, APLICATIVO E PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
SUPORTE
E
MANUTENÇÃO

INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA Ação de indenização por
danos materiais
Do estudo do conjunto probatório colhido nos
autos, tem-se que a contratada não se desincumbiu do ônus que a
ela incumbia (art. 333, II, CPC), restando comprovado o
inadimplemento fundado em sua culpa exclusiva, eis que não logrou
concretizar a implantação e funcionamento do sistema objeto do
contrato,
impondo-se
a
restituição
do
numerário
comprovadamente despendido Valor a ser restituído, contudo,
que merece redução Sucumbência recíproca - Recurso da autora
improvido e parcialmente provido o da ré.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1069460-97.2013.8.26.0100;
Relator
(a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2016;
Data de Registro: 05/04/2016).
Assim, diante das provas produzidas, impõe-se o acolhimento do
pedido de devolução do preço pago, atinente aos serviços prometidos pela
demandada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso da autora não comporta provimento quanto ao pedido de
indenização por danos morais.
Certo é que a Súmula 227 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
dispõe que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".
Ocorre que o mero inadimplemento contratual, sem consequências
gravosas que viessem a atingir a honra da empresa, bem como os
desentendimentos com o diretor da ré em reuniões realizadas entre as partes, não
justificam o acolhimento do pedido, que foi bem rejeitado pela magistrada.
Da mesma forma, não há de ser acolhido o pedido de indenização
por danos materiais, vez que os supostos gastos da autora durante a tentativa de
implantação do sistema (contratação de pessoal) não foram comprovados, como
que lhe incumbia.
Em suma, dá-se parcial provimento ao recurso da autora para
determinar a devolução do valor integralmente pago pela ré, rejeitados os demais
pedidos (danos morais e materiais).
Ante a sucumbência parcial (decorrente do acolhimento dos pedidos
de rescisão do contrato e ressarcimento integral do valor pago e rejeição dos
pedidos de indenização por danos morais e materiais), cada uma das partes deverá
arcar com metade do pagamento das custas e despesas processuais.
Relativamente à verba honorária, fica mantido o percentual de 10%
sobre o valor da condenação em benefício do advogado da autora, que fica
majorado para 15% em razão do não provimento do recurso da ré, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC.
A demandante, por sua vez, continuará responsável pela verba
honorária equivalente a 10% do valor do benefício econômico obtido pela ré, como
decidido pela magistrada, em consonância com o que dispõe o artigo 85, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
CPC.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora,
negado provimento ao da ré.
Fernando Sastre Redondo
Relator